Tribunal: TJBA
Processo: 8024473-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024473-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GILSON JULIO DOS SANTOS Advogado(s): VANUZA OLIVEIRA SOUZA ZASSO AGRAVADO: Espolio de Ubaldino Julio dos Santos e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL DE VALORES DECORRENTES DE VENDA DE BEM DO ESPÓLIO. PARTILHA CONSENSUAL PREVIAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO. CONTRADIÇÃO INTERNA. DESNECESSIDADE DE NOVO DEPÓSITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo inventariante Gilson Júlio dos Santos contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara de Sucessões de Salvador/BA, que rejeitou embargos de declaração e manteve a ordem de depósito judicial do valor integral (R$ 230.000,00) oriundo da venda do único imóvel do espólio, não obstante a informação nos autos, desde 2022, de que a partilha dos valores já havia sido realizada entre os herdeiros. O agravante pleiteia o afastamento da exigência ou, alternativamente, a nulidade da decisão por violação ao contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a exigência judicial de depósito integral de valor já partilhado consensualmente entre os herdeiros, após reconhecimento anterior do próprio juízo sobre essa partilha; e (ii) estabelecer se houve violação aos princípios da vedação à decisão surpresa, da boa-fé processual e da segurança jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR A venda do único bem do espólio foi autorizada por alvará judicial em 2013 e efetivada com anuência de todos os herdeiros, os quais, após o negócio, receberam sua cota-parte conforme informado nos autos em 2022, sem oposição ou prejuízo comprovado. O Juízo de origem reconheceu expressamente, em despacho de 2023, a partilha dos valores entre os herdeiros, não havendo fato novo que justificasse a posterior exigência de depósito judicial integral, configurando contradição interna não fundamentada. Os documentos juntados aos autos demonstram o pagamento regular de tributos (ITD e IPTU), ausência de pendências fiscais e inexistência de prejuízo à Fazenda Pública ou a terceiros. A modalidade de arrolamento sumário admite flexibilização procedimental, especialmente diante da plena capacidade e consenso entre os herdeiros, conforme previsto no art. 659 do CPC. A imposição tardia de obrigação já esvaziada por fatos consolidados configura medida desproporcional, inútil e contrária aos princípios da segurança jurídica, da função social do processo e da boa-fé objetiva. O juízo de origem violou os arts. 10 e 489, §1º, IV, do CPC ao não oportunizar manifestação prévia das partes e ao não justificar adequadamente a mudança de entendimento sobre questão já enfrentada. Embora tenha havido descumprimento formal da ordem de depósito determinada em 2013, tal conduta não enseja sanção diante da boa-fé do inventariante, da anuência dos herdeiros e da ausência de prejuízo, devendo eventual apuração de responsabilidades ser realizada no juízo de origem, se for o caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A exigência de depósito judicial integral de valores já partilhados consensualmente entre herdeiros maiores e capazes é indevida quando o juízo previamente reconheceu a efetivação da partilha e não há indício de prejuízo a terceiros ou à Fazenda Pública. A revogação de entendimento anterior pelo juízo, sem fundamentação específica ou fato novo, configura violação ao dever de coerência decisória e ao princípio da segurança jurídica. A vedação à decisão surpresa impõe ao julgador o dever de oportunizar manifestação prévia das partes antes de proferir decisões que alterem a situação processual já consolidada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 489, §1º, IV, e 659. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO interpostos, nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Salvador, de 2025. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador(a) de Justiça (01)